Tribunal: TJDFT
Processo: 0713082-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713082-24.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEITON ALVES TEIXEIRA, ADVOCACIA ROGERIO AVELAR S/S - EPP, ROGERIO REIS DE AVELAR EMBARGADO: ROGERIO REIS DE AVELAR, ADVOCACIA ROGERIO AVELAR S/S - EPP, CLEITON ALVES TEIXEIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 38609785- Pág.1/11, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora